Tribunal: TJMT
Processo: 1066643-97.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066643-97.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), EDU COMERCIO DE PISCINAS LTDA - CNPJ: 29.529.606/0001-09 (RECORRIDO), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. REPORTE DE OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR SUSPEITA DE FRAUDE. ESTORNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou o recorrente a restituir valores em razão de bloqueio bancário realizado por suspeita de fraude em transação financeira vinculada a cartão de crédito de outra instituição.

Nos termos do Código de Processo Civil, compete ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extinto.

Não havendo comprovação da regularidade da transação comercial questionada, inviável considerar a ilicitude da retenção dos valores, especialmente diante da inexistência de provas concretas que demonstrem a legitimidade da venda.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
os pedidos constantes na ação para
CONDENAR
o reclamante a restituir ao reclamado o valor de R$18.220,00 (dezoito mil e duzentos e vinte reais), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, que abrange juros de mora e correção, cuja incidência deverá ser feita a partir da data do bloqueio da conta bancária.”

No caso, a parte autora sustenta que é microempresário do ramo de construção, instalação, venda de materiais hidráulicos e atividades de limpeza, e que na data de 04/02/2024 foi surpreendida com o bloqueio de saldo de R$ 18.220,00 (dezoito mil e duzentos e vinte reais) e o encerramento unilateral de sua conta.

De outro lado, a instituição financeira argumenta que o bloqueio foi realizado em razão de reporte bancário envolvendo transação com cartão de crédito de outra instituição financeira (SICREDI), e que no dia 19/02/2024 foi realizado o estorno do valor para o cartão de crédito envolvido.

Inicialmente, conforme já salientado, a parte autora se trata de microempresa, e, portanto, não se enquadra como consumidora final do produto, pois utiliza para facilitação de seus negócios, de modo que não é aplicável a legislação consumerista.

Pois bem, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

No caso, verifica-se que a recorrente carreou aos autos provas de que o valor foi retido em razão de reporte bancário de outra instituição financeira em razão de suspeita de fraude (id. 263341756 – pág. 04), o que acarretou no estorno do valor de R$ 18.716,59 (dezoito mil, setecentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) no cartão de crédito final 0110.

A parte autora, por sua vez, não comprou a transação, não há nos autos provas da regularidade e concretização da venda, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC), de modo que não há que se falar em ilicitude da empresa Recorrente.

Nesse sentido:

E M E N T A RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTESTAÇÃO DE COMPRA (CHARGEBACK) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DA VENDA - ÔNUS DA PROVA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “Chargeback” é o estorno de valores em razão de uma cobrança contestada pelo titular do cartão de crédito junto a administradora. 2.

Não havendo demonstração cabal da regularidade e concretização da venda, não há que se falar em ilicitude da empresa Requerida. 3.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1002202-80.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

Ante ao exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença e
julgar improcedentes
os pedidos da inicial.

Deixo de condenar a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025